Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 STJ. HIPÓTESE DISTINTA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. VALOR DO DÉBITO. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Considerando que no presente feito não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, constituindo hipótese diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento.
2. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as tabelas progressivas mensais, observando-se as alíquotas aplicáveis previstas no art. 1o da Lei n.o 11.482/2007, bem como eventuais deduções legais.
3. Diante de relevante divergência entre as partes, notadamente quanto à alíquota efetivamente aplicada nos descontos do imposto de renda sobre o auxílio creche/pré-escola, mostra-se necessário que se recorra à Contadoria Judicial, a fim de que seja feita análise especializada e imparcial das fichas financeiras do exequente, para a correta apuração do valor devido, revelando-se prematura a imediata homologação dos valores apresentados pelas partes, sem prévia análise técnica pelo órgão auxiliar do Juízo, sem prejuízo da eventual necessidade de designação de perícia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.